Tribunal: STF
Processo: RE 87693
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS.
Não se conhece do recurso extraordinário com fundamento na letra "d" do permissivo constitucional, quando a petição do apelo não satisfaz os requisitos do art. 305 do R.I. e a Súmula nº 291.
Recurso extraordinário não conhecido.